Tribunal: TJMT
Processo: 1011587-27.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011587-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS ALVES DE MORAES - CPF: 069.981.391-36 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação previdenciária que visava à concessão de benefício de auxílio-acidente, sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de fratura no pé esquerdo, originada de acidente de trajeto. A sentença julgou improcedente o pedido inicial com fundamento em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa. O Apelante sustentou prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento tácito de pedido de nova perícia médica, argumentando omissão e contradição no laudo oficial, além da incompatibilidade com documentos médicos particulares anexados aos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de nova perícia médica configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; e (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório revela redução da capacidade laborativa do segurado, apta à concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial é elaborado por profissional imparcial, indicado pelo juízo, com metodologia clara, respostas completas aos quesitos e submetido ao contraditório, sendo considerado suficiente para o convencimento do magistrado.

4. O indeferimento de nova perícia encontra amparo no poder discricionário do juízo quanto à condução da instrução, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC, inexistindo direito absoluto à produção de prova pericial suplementar quando os elementos constantes dos autos são considerados adequados à formação do convencimento judicial.

5. O laudo pericial atesta, de forma conclusiva, que o Apelante não apresenta redução da capacidade laboral, tendo a sequela da fratura consolidado clinicamente sem repercussões funcionais na atividade profissional habitual.

6. Não preenchidos os requisitos legais do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, uma vez ausente a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, inviabilizando a concessão do auxílio-acidente.

7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a prevalência do laudo pericial oficial, quando elaborado sob contraditório e ausentes vícios técnicos relevantes, como fundamento idôneo para o julgamento da lide previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia médica quando o laudo judicial é claro, conclusivo, elaborado por perito imparcial e submetido ao contraditório.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica quando o laudo pericial conclui pela plena aptidão funcional do segurado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369, 370, 371 e 479; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des.
Conv
.), 3ª Seção,
DJe
08.09.2010; TJMG, Ap.
Cív
. 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Matheus Alves de Moraes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o
Apelante sustenta, em sede de prejudicial de mérito, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que teria havido indeferimento tácito de requerimento de produção de nova perícia médica, devidamente fundamentada nos vícios identificados no laudo pericial judicial, o qual reputa contraditório, omisso e incompatível com os documentos médicos particulares anexados aos autos.

Assevera que a prova técnica não avaliou com profundidade as atribuições laborais por ele desempenhadas, especialmente considerando tratar-se de profissional da área de prótese dentária, cuja atividade exige mobilidade, apoio e esforço físico dos membros inferiores, incompatíveis com as sequelas permanentes da fratura sofrida no pé esquerdo.

Defende, subsidiariamente, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, com base nos documentos médicos acostados, destacando a natureza permanente da limitação funcional no membro inferior, bem como a violação do princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e do direito à produção de provas (art. 369 do Código de Processo Civil).

Postula, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença, com reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia médica por profissional especializado, ou, caso ultrapassada a pre
judicial de mérito
, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido e conceder o benefício postulado.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Matheus Alves de Moraes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente movida em face do INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A demanda originária foi ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de que o autor sofreu acidente de trajeto em 20/04/2021, o qual resultou em fratura de
talus
esquerdo e necessidade de intervenção cirúrgica. Sustenta que, após o período de fruição do benefício de auxílio por incapacidade temporária (de 06/05/2021 a 30/10/2021), permaneceu com sequelas incapacitantes, razão pela qual postula a concessão do auxílio de natureza indenizatória.

A
pós regular trâmite do feito, inclusive confecção de laudo pericial por perito nomeado pelo Juízo, a sentença de improcedência foi proferida, e o dispositivo restou assim grafado:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Com efeito, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Atento ao princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, CONDENO
o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor da causa.

Do
decisum
, a parte Autora aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da prejudicial de mérito. Do cerceamento de defesa.

Cinge-se a prejudicial de mérito arguida à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, consubstanciado na negativa de realização de nova perícia médica judicial.

Alega o Apelante que o laudo oficial se mostra contraditório e omisso, motivo pelo qual seria imprescindível a realização de nova prova técnica, por profissional especialista em ortopedia.

No caso em exame, o juízo de origem, ao examinar o conjunto probatório já existente, especialmente o laudo pericial judicial, fundamentou de forma adequada sua decisão de dispensar nova perícia. O laudo foi elaborado por perito imparcial, nomeado pelo juízo, cuja conclusão, além de tecnicamente detalhada, considerou a evolução clínica do autor até o momento da perícia.

O Apelante teve oportunidade de apresentar laudos médicos particulares, os quais foram devidamente valorados pelo juízo singular.

Logo, a dispensa de nova perícia ocorreu porque os elementos constantes nos autos foram considerados suficientes para a formação de convicção acerca da inexistência de incapacidade laboral.

Desse modo, não há que se falar em necessidade de nova perícia para o deslinde da controvérsia, razão pela qual afasto a prejudicial de mérito arguida.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de conceder ao Apelante o benefício de auxílio-doença e auxílio-acidente, em razão das lesões apresentadas.

O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a atividade habitualmente exercida por período superior a quinze dias consecutivos, conforme regra estabelecida pelo artigo 59, da Lei n. 8.213/91,
in
verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, para a obtenção do auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

No caso dos autos, foi realizada perícia judicial em que se constatou a capacidade laboral do
Apelante
, vejamos:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 20 de abril de 2021.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do pé esquerdo, consolidado clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado
do mesmo
?

Resposta: De acordo com laudo radiológico nas fls. 47 a 50.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de abril de 2021 a outubro de 2021, conforme documentação médico-legal presente nos autos.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou
omniprofissional
?

Resposta: Não se aplica.

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

No caso dos autos, conforme visto, o laudo pericial é conclusivo ao atestar a capacidade laboral do segurado, de forma que não estão preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-doença pleiteado, notadamente quanto à incapacidade temporária.

Nota-se que o
expert
concluiu que o Apelante se encontrava apto às atividades de trabalho, após o período de
06 (seis
) meses, salientando, expressamente, que
o Apelante foi
se encontra capaz ao exercício laboral, tendo sido a patologia inicial estabilizada.

Anoto que, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o
j
uiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis aos autos, não havendo falar em hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do CPC, não deixa dúvidas nesse sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa lógica, dispõe o CPC, em seu artigo 479, que o Juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja
subordinado
ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21ª Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).

Com efeito, se o laudo pericial, subscrito por profissional habilitado, afirma que
não há
incapacidade
,
tenho que a sentença de improcedência do pedido, quanto
ao auxílio-doença
, deve ser mantida.

Q
uanto ao pedido de auxílio-acidente,
melhor sorte não socorre o Recorrente.

A norma que disciplina o benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinquenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§
3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cuida-se de benefício concedido como forma de indenização aos segurados indicados no artigo 18, § 1º, da Lei nº 8.213/91 que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam.

A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral.

Nesse sentido,
verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (STJ,
REsp.
1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des.
Conv
.), 3ª Seção,
DJe
08.09.2010)

Logo, o que se verifica é que s
ão quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art. 86 da Lei nº 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91, não se exige período de carência.

Contudo, c
omo visto no laudo pericial, os requisitos
não
foram devidamente preenchidos pela parte Apelante.

Isso porque,
não há qualquer indício de redução da capacidade laboral, sendo essa conclusão expressamente afastada pelo perito judicial, cuja análise clínica e funcional demonstrou inexistência de limitação residual decorrente do acidente.

Portanto, ausente qualquer sequela que implique restrição parcial, ainda que mínima, à atividade habitual, não há que se falar em concessão do auxílio-acidente, sendo inviável o acolhimento do pleito recursal.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PREJUDICIAL DE MERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
OU AUXÍLIO
POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, fundado em acidente de trabalho ocorrido em 28/12/2016, que resultou na amputação traumática do quarto dedo da mão esquerda.

2. A sentença revogou a tutela antecipada e reconheceu a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, por sua natureza alimentar e percepção de boa-fé, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ausência de nova perícia judicial configura cerceamento de defesa, diante de impugnação ao laudo inicial e ausência de resposta aos quesitos; e (II) saber se há nos autos elementos suficientes a comprovar a incapacidade total e permanente do segurado, apta à concessão de aposentadoria por incapacidade ou benefícios acidentários.

III. Razões de decidir

4. Não configurado o cerceamento de defesa, pois a perícia foi realizada por profissional nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório, e o laudo não apresentou omissões ou contradições, sendo corroborado por provas documentais constantes dos autos.

5. A perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade total e permanente, não sendo verificada limitação funcional relevante que caracterize a redução da capacidade laborativa. O autor é apto para o desempenho de atividades que demandem esforço leve.

6. Não preenchidos os requisitos legais para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da L. 8.213/1991), auxílio por incapacidade temporária (art. 59 da L. 8.213/1991) ou auxílio-acidente (art. 86 da L. 8.213/1991), dada a ausência de comprovação de incapacidade ou redução da aptidão laboral.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos em razão da boa-fé do segurado e da natureza alimentar das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de nova perícia quando o laudo técnico judicial é claro, conclusivo e elaborado sob o crivo do contraditório. 2. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação objetiva da incapacidade laborativa total e permanente ou da redução da aptidão funcional habitual, ausente no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; L. 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
04.06.2012; TJMT, Ap. nº 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023.

(N.U 0017811-58.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Forte em tais razões,

afasto a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por
Matheus Alves de Moraes, para
manter
inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025